Tribunal: TJMT
Processo: 1021457-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021457-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO CUNHA DA SILVA - CPF: 513.907.951-87 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
–
PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO
JUÍZO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
, COM BASE NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ, EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19
, PELO FATO DE O AGRAVADO SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO (PORTADOR DE HIPERTENSÃO)
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO –
POSSIBILIDADE
–
SUPERVENIÊNCIA
DA RECOMENDAÇÃO N.
78
DO
CNJ
–

INCLUSÃO
DO ART.
5o-A QUE VEDA O BENEFÍCIO
AOS
CONDENADOS POR CRIME HEDIONDO
–
ABRANDAMENTO DA PANDEMIA
–
AVANÇO DA VACINAÇÃO
– AGRAVO PROVIDO.

Considerando as mudanças significativas que ocorreram após a concessão da domiciliar ao
agravado
, necessário se faz a
revogação da prisão domiciliar.
Outrossim,
a Recomendação n. 78 do CNJ incluiu o art. 5o-A na Recomendação n.
62
,
vedando a concessão do benefício aos
condenados por crime hediondo.

Ademais, c
om o avanço da vacinação, observa-se um abrandamento na pandemia, sobretudo em relação ao número de mortes e internação, tornando viável o retorno do
agravado
ao cárcere, já que sua faixa etária já
foi contemplada com a dose de reforço
do imunizante.

Além disso, não
há notícia nos autos de que o estabelecimento prisional em que o
agravado
deverá cumprir sua pena possui casos de contaminação
pela

C
ovid-19,
tampouco que não
possui
estrutura para oferecer o suporte e tratamento adequado à
sua
patologia.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
de
execução
penal
manejado p
elo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo
da
3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
-MT
que,
no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0007386-28.2017.8.11.0059
,

colocou

em prisão domiciliar

Antônio Cunha da Silva
,
que se encontra cumprindo pena no regime fechado,
com base na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,

em razão do
risco de contaminação pelo vírus
da
C
ovid-19
.

O agravante, forte nas razões encontradiças no I
D

111137502
,

requer a revogação da
decisão que concedeu a prisão

domiciliar ao
agravado
, expedindo-se mandado de prisão
contra sua pessoa
para
que
continu
e
cumpri
ndo a
pena em regime fechado, em estabelecimento penal próprio
, ao argumento de que ele não se amolda a nenhuma das hipóteses que permitem a concessão do benefício.

O agravado
, nas razões
que se encontram
no I
D

111137504
,

postula
desprovimento do
presente
recurso
.

Em
juízo de retratação
, acostado no
ID
111137505
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remes
sa
do presente
agravo a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do
vertente

recurso (I
D
112672991
)
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
, em regra a prisão domiciliar somente deve ser concedida ao apenado que se encontrar em regime aberto e preencher ao menos um dos seguintes requisitos previstos no art. 117 da
Lei
das
Execu
ções

Penais assim redigido:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Ocorre que com a crise da saúde pública causada pelo surgimento do novo
coronavírus
, dando início a uma pandemia global, fez-se necessária a
adoção
de medidas urgentes
pelo
sistema carcerário a fim de que fossem, ao mesmo tempo, garantidos os direitos dos
reeducandos
e evitado o alastramento do vírus entre a população carcerária.

Por
tal
razão
,
o Plenário do
Conselho Nacional de Justiça
e
laborou a Recomendação n.
62
, recomendando a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
É importante registrar que as referidas medidas não burlam a competência do Poder Legislativo, pois não se tratam de normas cogentes, tampouco vinculantes, mas meras recomendações, tratando-se de ato normativo excepcional.

No entanto, e
mbora
sejam
recomendações, diante exclusivamente do cenário atual, é plausível e esperad
o
que sejam
as
medidas
sugeridas
aplicadas em detrimento da lei penal vigente, não com o intuito de
desobedecer a esta
,

mas
somente
para
adequar o texto le
gal
à realidade inusitada pela qual estamos passando.

Ademais,
não se pode olvidar
que
,
eventuais
benefícios
concedid
os
com base nesses regramentos
excepcionais
podem
a
qualquer tempo
ser
revist
o
s e modificad
o
s pelo Juízo das Execuções Penais, caso

for

necessário.

Logo,
considerando
essa
nova realidade,
conforme foi asseverado linhas volvidas,
o Conselho Nacional de Justiça passou a recomendar a concessão da prisão domiciliar também
aos
reeducandos

que estejam cumprindo pena em regime fechado e que se enquadrem no grupo de risco, ou seja
, os
portadores de doenças que podem ser agravadas, ou mesmo levar a morte, caso haja o contágio pelo vírus da
C
ovid-19.

Diante disso, o Juízo das Execuções Penais concedeu a prisão domiciliar ao agravado
no dia
23 de março de 2020, por
s
er
portador de hipertensão
, conforme se infere da decisão abaixo transcrita:

[...] Vistos. Trata-se de Execução Penal em que o Reeducando ANTÔNIO CUNHA DA SILVA fora condenado a um total de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, dos quais, até o momento, cumpriu 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias, no regime fechado.

É o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO.

Tendo em vista a Portaria-Conjunta n.o 247, publicada em 16 de março de 2020, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado.

Considerando ainda, a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, a qual definiu recomendações aos Tribunais e magistrados do País, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Por fim, haja vista a Portaria-Conjunta n.o 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado e de quaisquer dependências do serviço judicial, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com período de duração, do dia 20 de março à 20 de abril de 2020; assim, demonstrando a excepcional gravidade de contágio, pelo que, até mesmo o Poder Judiciário Estadual encerrou seus trabalhos nos respectivos Fóruns e Tribunal pelo período de, pelo menos, 30 (trinta) dias.

Nessa esteira, entendo por bem a análise da real necessidade do Reeducando permanecer segregado na Cadeia Pública Local.

Notória a situação precária e desumana dos presídios e penitenciárias de todo o País, fato este que levou o Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2015, a pronunciar-se, na ADPF n.o 347/DF, pelo estado de coisa inconstitucional, em relação à integridade física e moral dos custodiados de todo o País; entretanto, passados pouco mais de 04 (quatro anos), pouco se tem visto de mudanças nas condições carcerárias do País e a realidade carcerária desta Comarca não foge de tal precariedade.

Portanto, com o fim de zelar pela saúde dos detentos definitivos e provisórios, entendo por bem analisar a real necessidade de manutenção das prisões em caso de detentos que
encontram-se
no denominado “grupo de risco”, tais como os soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras, dentre outras, que poderão proporcionar o agravamento da saúde do Agente, a partir do contágio pelo Novo Coronavírus.

É o caso dos presentes autos.

Pois bem.

Ocorre que, o Diretor da Cadeia de Porto Alegre do Norte/MT, na presente data, informou que o Reeducando ANTÔNIO CUNHA DA SILVA, é “hipertenso”, motivo pela qual, deverá ter sua segregação definitiva substituída, imediatamente, pela prisão domiciliar.

Assim, com a informação de que o Reeducando possui doença cardíaca, e tendo residência certa na presente Comarca (conforme informações extraídas do sistema SEEU), não verifico qualquer situação EXCEPCIONALÍSSIMA a impedir a substituição da segregação pela prisão domiciliar, pois, ao menos por ora, é a medida mais sensata, considerando a situação alarmante que o País atravessa e o evidente perigo de contaminação.

Nessa esteira, com o fim de zelar pela saúde dos detentos desta Comarca, os encarcerados que possuem doenças que poderiam ser agravadas pelo contágio com COVID-19, como é o caso do presente reeducando, com as referidas Recomendações/Portarias, passaram a fazer jus à substituição de sua segregação em prisão domiciliar.

Ante o exposto, DETERMINO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DO REEDUCANDO ANTÔNIO CUNHA DA SILVA por prisão domiciliar.

Para tanto, deverá o Reeducando permanecer em sua residência até a superveniência de decisão que modifique o atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), devendo solicitar, previamente, autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência [...]

Ocorre que após a decisão supracitada houve modificação
significativa na Recomendação n.
62 do CNJ
,
bem como na situação e gravidade da pandemia.
Isso por

que, a Recomendação n.
78 de 15
de setembro de 2020 incluiu na Recomendação n. 62 o art.
5o-A
,
veda
ndo a
concessão da prisão domiciliar a detentos que tenham praticado, dentre outros, crime hediondo, ainda que portador de doença grave, devendo ser para tanto analisado cada caso e suas particularidade
s
.

Veja-se a redação do referido dispositivo:

Art. 5o-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.

Analisando o atestado de pena do
agravado, verifica-se
que ele foi condenado à pena de
14 (quator
ze) anos e

2

(dois)
meses de reclusão, no regime fechado, com previsão
de progressão de regime apenas
em 20 de setembro de 2022
, pela prática
do delito de estupro de vulnerável
, que conforme previsto na Lei
n.
8.072/90
tem
natureza hedionda.

Ademais,
é
certo que
,
após março de 2020, quando
foi concedida prisão d
omiciliar

ao agravado, sobretudo com o início da vacinação da população em 2021, os índices da pandemia melhoraram drasticamente, reduzindo o número de infectados, de internações e de mortes,
isso
sem contar que
os sintomas verificados entre os contaminados que estão com o cronograma de vacinação em dia, são brandos e em regra não levam à internação em UTI ou ao óbito.
E
, conforme o plano de vacinação do Ministério da Saúde, a faixa etária
na qual se inclui o recorrido
já se encontra imunizada com duas doses da vacina e
a de reforço
.

Destaque-se,
ainda,
nesse diapasão,
que não há
nestes
autos nenhuma informação de que o presídio onde o reeducando deve cumprir sua
pena

tem
casos de contaminaç
ão
pela

C
ovid-19
–
sendo certo que os estabelecimentos prisionais estão tomando todas as medidas cabíveis para evitar o contágio e o alastramento do vírus entre os presos
–
tampouco que não possui estrutura para lhe oferecer o tratamento médico adequado conforme sua patologia.

Posto isso
,
em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,
para
revogar
a decisão que concedeu a prisão domiciliar a

Antônio Cunha d
a Silva
, determinando
que
continu
e
cumpri
do

a
sua pena em regime fechado
em estabelecimento prisional
,
devendo o Juízo das Execuções Penais expedir
o competente mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022